Tribunal: TJDFT
Processo: 0719706-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLATÓRIA DE INDIGNIDADE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO SUCESSÓRIO. EXCLUSÃO POR INDIGNIDADE. ART. 1.814 DO CÓDIGO CIVIL. CRIMES CONTRA A HONRA. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. ACUSAÇÃO CALUNIOSA. NECESSIDADE DE SUA OCORRENCIA EM JUÍZO PENAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Obedecida a dialeticidade, o recurso merece ser conhecido. Preliminar rejeitada.
2- O reconhecimento dos atos de indignidade pela prática de crimes contra honra (calúnia, difamação e injúria) exige a prévia condenação no juízo criminal.
3- A acusação caluniosa prescinde da prévia condenação penal. Mas de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável que essa prática tenha ocorrido em juízo penal.
4- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.